Tribunal: TJSP
Processo: 1019994-15.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATO – Mútuo – Ação revisional c/c repetição de indébito – Sentença de procedência parcial – Insurgência – Inadmissibilidade – Ausência de indícios de cumulação de comissão de permanência com outros encargos - Registro de contrato e tarifa de cadastro – Regularidade na cobrança – Adoção de teses fixadas nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos

Ementa:
CONTRATO – Mútuo – Ação revisional c/c repetição de indébito – Sentença de procedência parcial – Insurgência – Inadmissibilidade – Ausência de indícios de cumulação de comissão de permanência com outros encargos - Registro de contrato e tarifa de cadastro – Regularidade na cobrança – Adoção de teses fixadas nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029389
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019994-15.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FRANCISCO
CARLOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A (NOVA
DENOMINAÇÃO DE BANCO PANAMERICANO S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ALBERTO
LOPES (Presidente sem voto), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019994-15.2015.8.26.0602 -Voto no 38713
2
VOTO 38713
APELAÇÃO No 1019994-15.2015.8.26.0602
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: ANA MARIA ALONSO BALDY MOREIRA
FARRAPO
APELANTE
: FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS
APELADO
: BANCO PAN S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE
BANCO PANAMERICANO S/A)
COMARCA
: SOROCABA
CONTRATO
Mútuo
Ação revisional c/c repetição de
indébito Sentença de procedência parcial Insurgência
Inadmissibilidade
Ausência de indícios de cumulação de
comissão de permanência com outros encargos - Registro de
contrato e tarifa de cadastro Regularidade na cobrança
Adoção de teses fixadas nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e
1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos

Apelação não provida.
1) Cuida-se de ação revisional de contrato c/c repetição de
indébito julgada parcialmente procedente pela r. sentença de folhas 79/85, cujo
relatório fica adotado.
Apela o autor (fls. 90/97). Alega que é vedada a capitalização
mensal de juros, a teor da Súmula no 121 do STF, assim como a cumulação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019994-15.2015.8.26.0602 -Voto no 38713
3
comissão de permanência com multa.
Sustenta a abusividade das tarifas de cadastro e registro de
contrato.
Requer a reforma do “decisum”, a fim de ser decretada a
procedência da demanda.
As contrarrazões não vieram, conforme certidão de fls. 108.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (o
autor é beneficiário da justiça gratuita).
As partes foram intimadas a se manifestar de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução
549/2011 (fls. 110 e 112). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação,
conforme certidão de fls. 115.
É o relatório.
2) Ao que se infere dos autos, a presente ação foi proposta sob
a alegação de que o autor firmou com o réu um contrato de mútuo para aquisição
de um veículo, obtendo crédito, a ser pago em 48 parcelas mensais no valor de
R$ 1.740,16, cada uma.
Sustenta que o contrato contém tarifas administrativas
abusivas e ilegais (tarifa de cadastro e registro de contrato) e que há cobrança de
juros diversos dos contratados, sendo indevida a capitalização mensal de juros,
assim como a cumulação de comissão de permanência com outros encargos.
Diz que há afronta ao Código de Defesa do Consumidor e
requer a decretação da nulidade das cláusulas abusivas, com a redução e
exclusão de encargos, sendo o réu condenado na repetição de indébito.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda, para
declarar como corretos os juros de 1,78% ao mês.
Isso motivou a interposição do presente recurso de apelação,
que não merece acolhida.
Com efeito, no contrato questionado na inicial (cédula de
crédito bancário firmada em 22/07/2013) foram ajustados registro de contrato de
R$ 74,89, tarifa de cadastro de R$ 612,00, juros de 1,78% a.m. e juros de 23,98%
a.a. (fls. 33/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019994-15.2015.8.26.0602 -Voto no 38713
4
Dispõe o art. 28, § 1o, item “I”, da Lei no 10.931/04 que “na
cédula de crédito bancário poderão ser pactuados:
i - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como
as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Assim, a cobrança de juros, na forma capitalizada, está
autorizada em cédula de crédito bancário.
Nesse sentido:
“É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a
um ano em cédula de crédito bancário, consoante o disposto na lei específica (Lei
no 10.931/04)” (apelação no 0005951-77.2010.8.26.0081, Rel. Des. Itamar Gaino,
j. 01/02/2012, TJSP).
Ademais, a Medida Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000,
reeditada sob n° 2.170-36/01, admite a capitalização mensal de juros em
operações realizadas por instituições financeiras, conforme tem admitido o STJ,
desde que, havendo previsão contratual, o contrato seja firmado posteriormente a
entrada em vigor da referida MP.
Nesse sentido a Súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Impende ressaltar que está expresso no contrato a taxa de
juros anuais superior ao duodécuplo do índice mensal, consoante orientação do
seguinte recurso repetitivo:
““É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019994-15.2015.8.26.0602 -Voto no 38713
5
cobrança da taxa efetiva anual contratada"” (REsp no 973.827/RS, Rel. para
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Dje 24/09/2012, STJ).
E no tocante à necessidade de pactuação, a Súmula 541 do
STJ dispõe que:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
O apelante informa às fls. 113 que desiste do pedido de
exclusão da capitalização de juros, de modo que o tema não merece maiores
considerações.
Por outra banda, não há indícios de que foi cobrada comissão
de permanência cumulada com multa, não merecendo acolhida a pretensão
recursal neste tocante.
No tocante à tarifa de cadastro, em julgado (REsp no 1.251.331-
RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013), na forma do art. 543-C do
CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015), o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019994-15.2015.8.26.0602 -Voto no 38713
6
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
Quanto ao registro de contrato, no recurso especial no
1.578.553/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), o STJ fixou
as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019994-15.2015.8.26.0602 -Voto no 38713
7
prestado; e a
2.3.2.possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
No caso “sub judice”, há previsão contratual expressa e
manifestação de vontade própria, não havendo demonstração de vantagem
exagerada por parte do apelado, sendo legítima a cobrança de tarifas de cadastro
e registro de contrato, consoante teses fixadas pelo E. STJ, não se podendo
cogitar de ilegalidade.
Diga-se, inclusive, que o STJ editou a Súmula 566, que dispõe:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”
A propósito:
“REVISIONAL. Financiamento de veículo automotor Alegação
de ilicitude da cobrança de tarifas/despesas (cadastro, registro, avaliação, etc.) e
de adesão obrigatória a seguro de proteção financeira - Pretensão julgada
sumariamente improcedente em primeiro grau de jurisdição, no rito do artigo 285-
A do C.P.C. de 1973 Irresignação recursal da parte autora insistindo nas teses
despendidas na sua inicial - TARIFAS/DESPESAS Legalidade, com reservas
jurisprudenciais fixadas nos Recursos Especiais de rito repetitivos nos
1.251.331/RS, 1.578.553/SP e 1.639.320/SP - Possibilidade de cobrança
daquelas expressamente pactuadas antes da vigência da Resolução CMN
3.518/2007 e da Resolução 3.954/2011, desde que não verificada abusividade
Contrato celebrado em 12/2010 sem notícia de anterior relacionamento comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019994-15.2015.8.26.0602 -Voto no 38713
8
Não comprovação de abusividade dos valores Licitude das tarifas/despesas a
título de cadastro, avaliação, registro do contrato e comissionamento do lojista -
Licitude da adesão facultativa ao seguro de proteção financeira - Sentença
mantida Apelação não provida.” (apelação no 1000893-24.2015.8.26.0462, Rel.
Des. Jacob Valente, j. 14/03/2019, TJSP).
Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável aos
contratos bancários (Súmula 297/STJ), neste caso concreto não existe nenhuma
abusividade que possa ser reconhecida com fundamento na legislação
consumerista.
Portanto, não trouxe o apelante argumentos fáticos ou
jurídicos, que possam embasar a reforma, devendo a r. sentença, da lavra da
eminente magistrada Ana Maria Alonso Baldy Moreira Farrapo, ser mantida por
estes fundamentos.
3) Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator